Tribunal: TJMT
Processo: 0011606-07.2017.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0011606-07.2017.8.11.0015
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: DEUZENI DE OLIVEIRA MORAES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 51855994):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENSÃO MINISTERIAL – AFASTAR A REDUTORA POR CONTA EXCLUSIVA DA QUANTIDADE/QUALIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, O QUE EVIDENCIA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTO UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - DUPLA VALORAÇÃO EM ETAPAS DISTINTAS DO PROCESSO DOSIMÉTRICO – CONFIGURAÇÃO DO INDEVIDO BIS IN IDEM - AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A CONCLUIR PELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES ILÍCITAS - RECURSO DESPROVIDO.
A utilização da quantidade e/ou qualidade da droga tanto na fixação da pena-base, como na modulação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.11.343/2006 configura dupla valoração inadmissível. Precedentes STJ. [AgRg no REsp 1366221/PR].”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 52409473) foram rejeitados (Id. 63384491).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 64419982), o Recorrente sustenta violação aos artigos 33, § 4o e 42, ambos da Lei no 11.343/2006, 33, §2o, alíneas “a” e “b”, §3o e 59, todos do Código Penal, ao argumento de que “elevada quantidade de droga, associada a ‘proteção’ conferida pela recorrida aos eventuais partícipes, reservando-se a não mencioná-los ou fornecer maiores informações que conduzam a suas identificações, demonstram não só sua fidelidade à organização criminosa, mas também sua dedicação à atividade criminosa”.
Assevera que “a recorrida não preenche os requisitos exigidos para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, haja vista ser patente a sua dedicação ao tráfico de entorpecente, como destacado nas linhas anteriores pela quantidade expressiva e a variedade de drogas apreendidas”.
Sustenta que “o entendimento do Tribunal da Cidadania de que a natureza e a quantidade da droga possibilitam a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, em sintonia com o artigo 42 da Lei no 11.343/06 e o artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal”.
Recurso tempestivo (Id. 68842958).
Contrarrazões (Id. 73281498).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“Verifica-se que o magistrado utilizou a natureza e a quantidade das drogas para sopesar a pena na primeira fase do processo dosimétrico, o que impossibilita afastar a causa de diminuição da pena na terceira etapa, utilizando-se tão somente tais fundamentos, pois, assim procedendo, incorreria no bis in idem, diante da configuração da dupla valoração em momentos distintos do cálculo da pena.
(...)
É cediço que nos crimes de tráfico de drogas, a pena poderá ser reduzida, de um sexto a dois terços, quando o agente for reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Infere-se das razões recursais que o Ministério Público não indicou outros elementos diversos quantidade e natureza das drogas, que pudessem extrair a conclusão de dedicação da acusada à atividades ilícitas.
Desse modo, o recurso não merece ser provido por duas razões, a primeira se refere à impossibilidade de concluir pela participação em organização criminosa tão somente pela quantidade e diversidade de drogas; a segunda, pela vedação de se utilizar os mesmos vetores (quantidade e qualidade das drogas) em mais de uma fase da dosimetria, sob pena de configurar violação do princípio do non bis in idem.” (Id. 51855994).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 33, §4o e 42, ambos da Lei no 11.343/2006, 33, §2o, alíneas “a” e “b”, §3o e 59, todos do Código Penal, sustenta o Recorrente que a natureza e a grande quantidade de droga que foi apreendida em poder da recorrida justificam a elevação da pena aplicada, bem como a fixação de regime mais gravoso em conformidade com a jurisprudência do STJ.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça